Tribunal: TJMT
Processo: 1013550-29.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013550-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (APELANTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 19.464.888/0001-41 (APELADO), TRANSPORTES PANORAMA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO COMINATÓRIO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGTIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – COMPRA

E VENDA DE CAMINHÕES – ASSUNÇÃO DE DÍVIDA

– PARTICIPAÇÃO DO CREDOR – CONSENTIMENTO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA –

BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA– ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu.

O interesse de agir surge do suposto prejuízo causado ao autor pela parte adversa e, por conseguinte, da necessidade de buscar tutela jurisdicional favorável.

Depreende-se da leitura do contrato que a recorrente figura como vendedora dos caminhões, lídima a legitimidade passiva

ad causam
.

Configurada a existência da relação jurídica, a assunção da dívida por terceiro, com a concordância expressa do credor, possui o condão de liberar o devedor originário da obrigação.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é

ônus

do
réu
apresentar
provas

hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de relação jurídica c/c pedido cominatório de cumprimento contratual movida por Alex Roece Onassis, Onassis e Onassis & Oliveira Ltda.– ME, julgou procedente os pedidos feitos na exordial, para reconhecer que a escritura de compra e venda firmada entre as partes perante o Cartório do 2o Tabelionado de Notas e Registro Civil de Rondonópolis e seu consequente Registro à margem da matrícula no 52.779 do CRI local, foi tão somente uma garantia contratual para assegurar o adimplemento dos pagamentos parcelados dos veículos indicados nos contratos, bem como, a extinção obrigacional do autor em relação aos pagamentos dos contratos litigiosos. Condenou a rés na obrigação de fazer, consistente na restituição do imóvel dado em garantia do negócio dos caminhões, mediante nova escritura pública para devolução do domínio do imóvel ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias. Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a Transoeste Logística Ltda. argui preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a responsabilidade de quitação da compra e venda de veículo usado pelo devedor, diante da ausência da comprovação de quitação ou de assunção da dívida. Subsidiariamente, pleiteia que a restituição ocorra após regular cumprimento da obrigação contratual, qual seja, a quitação do contrato de compra e venda dos veículos.

A apelante Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda. alega as preliminares de carência de ação, por falta de interesse de agir e inépcia da inicial. No mérito, aduz que o imóvel foi licitamente alienado por escritura pública de compra e venda, asseverando sobre a prevalência das vontades das partes e da boa-fé objetiva.

Segue defendendo que a simulação não foi caracterizada, além da inexistência de prejuízo a terceiros e defeito do negócio, bem como ausência de prova capaz de anular o negócio jurídico.

Subsidiariamente, pleiteia que a restituição ocorra após regular cumprimento da obrigação contratual, qual seja, a quitação do contrato de compra e venda dos caminhões.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 147133724/), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alex Roece Onassis e Onassis & Oliveira Ltda. – ME moveram ação declaratória de relação jurídica com pedido cominatório de cumprimento

contratual em face de Transoeste Logística Ltda. e Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda.,

alegando em síntese que adquiriram das rés dois caminhões, e para a liberação imediata dos veículos, tratou verbalmente a alienação do imóvel registrado na matrícula no 52.779 do CRI da Comarca de Rondonópolis, como objeto de garantia.

Aduzem que houve a quitação das obrigações, comprovam o pagamento integral do caminhão Scania R124, Placa KAK 6334 por meio do termo de quitação, e o segundo caminhão Scania R124, Placa KAK 6144, houve a realização de acordo entre as partes e terceira pessoa, a ASBRAT – Associação Brasileira de Apoio aos Transportadores, contudo, as rés se recusam a restituir o imóvel dado em garantia do negócio.

Requerem ao final, a procedência da ação, para que seja reconhecida que a escritura de compra e venda lavrada no Cartório do 2o Tabelionato de Notas e Registro Civil de Rondonópolis e seu consequente registro à margem da matrícula no 52.779 do CRI, foi uma garantia contratual para assegurar o adimplemento dos pagamentos parcelados dos veículos, e por consequência, que seja declarada a extinção da obrigação, pleiteando o pedido cominatório de restituição do imóvel, mediante nova escritura pública.

O douto magistrado
a quo
,

julgou procedente os pedidos para reconhecer que a escritura de compra e venda firmada entre as partes perante o Cartório do 2o Tabelionado de Notas e Registro Civil de Rondonópolis e seu consequente Registro à margem da matrícula no 52.779 do CRI local, foi tão somente uma garantia contratual para assegurar o adimplemento dos pagamentos parcelados dos veículos indicados nos contratos, bem como, a extinção obrigacional do autor em relação aos pagamentos dos contratos litigiosos. Condenou a rés na obrigação de fazer, consistente na restituição do imóvel dado em garantia do negócio dos caminhões, mediante nova escritura pública para devolução do domínio do imóvel ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias. Condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. (id. 147133718).

Contra essa decisão, as partes Transoeste Logística Ltda. e Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda. recorrem.

Pois bem. De início, passo a análise das preliminares arguidas pela empresa Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda., por se uma questão de lógica-processual.

A apelante argui preliminarmente a inépcia da inicial, alegando ausência de informações indispensáveis à ação, de modo que a narração dos fatos não decorre logicamente dos pedidos, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 319, inc. III, ambos do CPC/15.

Sem razão. A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu, o que, com certeza, não se verifica no caso em comento, posto que houve o pleno exercício de defesa acerca da matéria afeta ao negócio jurídico entabulado entre as partes.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, l E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp no 343592/PR, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

O que de fato se verifica é que, de forma transversa, a apelante pretende a discussão acerca do valor atribuído à causa, uma vez que deixou de impugnar, em preliminar de contestação, tendo ocorrido a preclusão, nos exatos termos do art. 293 do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, a apelante defende a carência do direito de ação dos apelados, sob a alegação de inexistência de interesse processual.

Sem razão.
Nos termos do art. 17 do CPC: "
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
"

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser apreciadas no processo i
n status assertionis
, de acordo com as narrativas da petição inicial.

E esse é também o entendimento da doutrina, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery:

“
Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a Juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Comentada, 9a. ed., 2006, p. 436 – negritei)

Nesta vertente, colho o entendimento deste Tribunal:

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA...

O interesse de agir surge do suposto prejuízo causado ao autor pela parte adversa e, por conseguinte, da necessidade de buscar tutela jurisdicional favorável
...”.
(MS n. 1184/2010, Turma de Câm. Cív. Reun. de Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 21.6.2010 – negritei).

Logo,
afasto a preliminar
.

A apelante Transoeste Logística Ltda. alega a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as empresas Panorama Ltda. e Transporte Logística Ltda. se fundiram, e que apesar de figurar como vendedora no contrato de compra e venda do imóvel, esta nada se correlaciona com a demanda.

A legitimidade para a causa, num primeiro momento é verificada abstratamente, a partir do que consta da petição inicial - causa de pedir.

Portanto, tendo em vista que no contrato particular de compra e venda consta a apelante como vendedora dos caminhões, lídima a legitimidade passiva
ad causam
.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, passo a análise dos recursos de forma conjunta.

Cinge-se a controvérsia sobre o negócio jurídico pactuado entre as partes de compra e venda de 02 (dois) caminhões, e que em decorrência do adimplemento da obrigação, os autores buscam o reconhecimento de que a escritura de compra e venda do imóvel matriculado sob no. 52.779 do CRI da Comarca de Rondonópolis foi realizada como garantia do negócio, pleiteando a devolução do bem através de nova escritura.

No caso em apreço, observo que o contrato particular de compra e venda e outras avenças, possui como objeto o caminhão marca Scania, modelo 124, placa KAK 6334/MT, no valor de R$ 235.672,00 (duzentos e trinta cinco mil seiscentos setenta dois reais) (id. 147129562) e no contrato particular de compra e venda e outras avenças, as partes pactuaram o caminhão marca Scania, modelo R124, placa KAS 6144/MT, no valor de R$ 235.720,00 (duzentos e trinta cinco mil setecentos e vinte reais) (id. 147129563).

In casu
, verifico a juntada do “termo de quitação de contrato de compra e venda, referente ao caminhão Marca Scania, modelo R124, placa KAK 6334” (id. 147129568).

Embora a tese da apelante Transoeste Logística Ltda. sobre a responsabilidade de quitação da compra e venda de veículo usado pelo devedor, asseverando a ausência da comprovação de quitação ou de assunção da dívida do segundo caminhão, tal alegação não merece acolhimento.

Verifico que nos autos no. 80754/2016 em que são partes a Transporte Panorama Ltda. Onassis & Oliveira e Asbrat – Associação Brasileira de Apoio aos Transportadores consta no Termo de Sessão de Conciliação, houve a composição do acordo, com o reconhecimento do débito pela ASBRAT, e que em razão do sinistro do veículo, ajustaram a forma de pagamento para o cumprimento da obrigação com a credora, ora apelante, vejamos:

“
As partes acordaram que os pagamentos deverão ser realizados pela Solicitada 2 até o dia de vencimento acima especificado (...) A Solicitada 2 confirma que encontra-se na posse do veículo e de seu recibo de transferência de propriedade, o qual encontra-se devidamente assinado, e diante disso, as partes transacionaram que a mesma poderá promover a transferência da propriedade do mencionado caminhão para qualquer pessoa, desde que permaneça inalterado o gravame de reserva de domínio em benefício do Solicitante até o cumprimento integral do presente acordo.”
(id. 147129569)

Ora, resta evidente que a apelante, ora credora, consentiu expressamente a assunção da dívida do segundo caminhão pela ASBRAT – Associação Brasileira de Apoio aos Transportadores.

Neste sentido, sobre a assunção de dívida, o art. 299 do Código Civil assim dispõe,
in litteris
:

“Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
com o consentimento expresso do credor
, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.”
(negritei).

Com efeito, existiu o consentimento expresso da credora, de modo que a assunção de dívida suscitada na inicial preencheu os requisitos exigidos do art. 299 do C. Civil, possuindo, portanto, o alcance almejado pelos apelados.

No tocante ao bem imóvel matriculado sob no. 52.779 do CRI da Comarca de Rondonópolis, a apelante Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda. alega que a transmissão da propriedade do imóvel se deu com a manifestação de vontade de seu proprietário, e que o apelado Alex Roece Onassis recebeu o preço fixado na formalização do negócio. Segue defendendo a não ocorrência do vício da simulação do negócio jurídico.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que os apelados comprovaram nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando os contratos de compra e venda dos veículos, demonstrando que o imóvel serviu como
garantia de dívida contraída e para a liberação dos caminhões.

Assim, diante de tudo o que foi alegado pelos autores, ora apelados, certo é que a apelante competia provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, o que não ocorreu.

Nessa linha de entendimento, apesar das alegações, tenho que a apelante não apresentou qualquer prova capaz de sustentar sua tese. Veja que os documentos anexados e as testemunhas ouvidas comprovam que o imóvel foi dado como garantia, porém a ré não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, o pagamento do preço do bem.

São precisas as considerações tecidas pelo magistrado ao elucidar a celeuma, confira:

“Destarte, a extinção obrigacional da parte autora em relação aos pagamentos dos contratos objeto da liça é medida que se impõe.

Outrossim, consoante evidenciado nos autos, restou comprovado que o imóvel registrado na Matrícula no 52.779 do CRI local, foi objeto de garantia para a liberação dos veículos descritos nos contratos,
conforme evidenciado nas conversas realizadas entre o autor e os prepostos da requerida, bem como, com o proprietário das requeridas, Sr. Marcio (id. 17090167 e 17090170, 17090173, 17090178, 17090186, 17090341, 17090347), o que restou corroborado pela testemunha ouvida em juízo GABRIEL BATTISTETTI (id. 17090173), a qual afirmou que na época era corretor de venda e intermediou os negócios em tela, reconhecendo a entrega do imóvel em garantia, para ser liberado após a quitação dos contratos.

No entanto, cumpre a parte autora fazer prova da regular aquisição do imóvel, consoante aludido em sua defesa, bem como, a quitação do ajuste enfocado, ônus que lhe incumbia.”
(id. 147133718 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamento.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023